Tribunal: STF
Processo: AI 638645
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos
embargos declaratórios em agravo regimental. Trabalhista. Negativa de
prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Horas extras.
Legislação infraconstitucional. Reexame de provas. Impossibilidade.
Precedentes.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante
decisão suficientemente fundamentada.
3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal,
da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal,
da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa
indireta ou reflexa à Constituição da República.
4. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação
infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos.
Incidência das Súmulas nº 636 e 279/STF.
5. Agravo regimental não provido.